Tribunal: STJ
Processo: 0836772-26.2023.8.20.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230580 - RN (2025/0098271-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: PAULO PESSOA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - RN016276
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. CLASSIFICAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA
N.
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO DEBATE ACERCA DA REAL CONDIÇÃO DO
AGRAVADO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
N.
282/STF.
COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. CONTEMPORANEIDADE
DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I
No caso, a Corte estadual consignou que o Agravado encontra-se com o quadro de
–
espondilopatia e discopatia, com indicação cirúrgica. O Agravante, por sua vez, contesta
tal conclusão, pois o Agravado seria portador de espondiloartrose com radiculopatia -
doença não prevista pela legislação federal - e não espondiloartrose anquilosante. Rever
tal entendimento, para verificar a exata moléstia profissional do Agravado, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial,
à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte Superior.
II

– É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo Tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III
A imposição de comprovação da existência da moléstia por meio de laudo pericial
–
emitido por serviço médico oficial, para fins de isenção de Imposto de Renda, aplica-se
apenas à Administração Pública, não se exigindo do Magistrado, uma vez que cabe a ele
a livre apreciação motivada das provas.
IV
Esta Corte Superior compreende que a condição necessária para benefício da
–
isenção é ser portador da doença listada na legislação, sendo desnecessário a
comprovação de contemporaneidade dos sintomas.
V
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
VI
Agravo Interno improvido.
–

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53191535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 796a8015-b990-4b68-8896-d696f0c8fa7c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 796a8015-b990-4b68-8896-d696f0c8fa7c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230580 - RN (2025/0098271-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: PAULO PESSOA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - RN016276
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. CLASSIFICAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA
N.
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO DEBATE ACERCA DA REAL CONDIÇÃO DO
AGRAVADO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
N.
282/STF.
COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. CONTEMPORANEIDADE
DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I
No caso, a Corte estadual consignou que o Agravado encontra-se com o quadro de
–
espondilopatia e discopatia, com indicação cirúrgica. O Agravante, por sua vez, contesta
tal conclusão, pois o Agravado seria portador de espondiloartrose com radiculopatia -
doença não prevista pela legislação federal - e não espondiloartrose anquilosante. Rever
tal entendimento, para verificar a exata moléstia profissional do Agravado, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial,
à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte Superior.
II

– É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo Tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III
A imposição de comprovação da existência da moléstia por meio de laudo pericial
–
emitido por serviço médico oficial, para fins de isenção de Imposto de Renda, aplica-se
apenas à Administração Pública, não se exigindo do Magistrado, uma vez que cabe a ele
a livre apreciação motivada das provas.
IV
Esta Corte Superior compreende que a condição necessária para benefício da
–
isenção é ser portador da doença listada na legislação, sendo desnecessário a
comprovação de contemporaneidade dos sintomas.
V
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
VI
Agravo Interno improvido.
–

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52292913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:12
Código de Controle do Documento: 1200dc32-0f43-453e-9212-3a760187433d

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
contra a decisão monocrática de minha lavra que conheceu em parte do
NORTE
Recurso Especial e lhe negou provimento, fundamentada na:
I. incidência, por analogia, da Súmula n. 282, do Supremo Tribunal Federal;
II. aplicação da Súmula n. 7, do Superior Tribunal de Justiça; e
III. jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
Alega o Agravante que a questão concernente à ofensa aos arts. 6o, XIV, da
e 111, II, do CTN, não demanda o reexame da matéria fática, tendo
Lei n. 7.713/1988
em vista se tratar exclusivamente de direito, já que a patologia não se encontra prevista
pela legislação.
Ademais, aponta estar prequestionada a discussão envolvendo a real
condição de saúde do Agravado. Isso porque provocou a Corte de origem, por meio de
embargos de declaração, a se manifestar sobre o tema, o que caracterizaria o
prequestionamento ficto.
Em relação à forma de comprovação da moléstia, aduz que a mera aceitação
de laudos privados ou de atestados de clínicas, mesmo que corroborados por outros
elementos de prova, não preenche a exigência de prova qualificada para fins de
interpretação literal da isenção.
Quanto à contemporaneidade dos sintomas, argumenta que os precedentes
colacionados na decisão agravada não se aplicam, por analogia, ao caso de
espondiloartrose com radiculopatia, haja vista a literatura médica compreender ser uma
patologia passível de controle funcional por tratamento conservador ou cirúrgico, sem o
risco sistêmico e vital inerente às condições oncológicas.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.
Impugnação às fls. 612/616e.
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).".
Documento eletrônico VDA52292913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:12
Código de Controle do Documento: 1200dc32-0f43-453e-9212-3a760187433d

Controverte-se acerca da isenção fiscal de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) concedida ao Recorrido em virtude de sua moléstia profissional.
Nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa aos arts. 6o, XIV, da
e 111, II, do CTN , alegando-se, em síntese, que o Agravado possui,
Lei n. 7.713/1988
como patologia, espondiloartrose com radiculopatia - doença não constante na lista
taxativa da legislação federal.
Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos fáticos
a qua,
contidos nos autos, consignou (fls. 456/458e):

No caso concreto, de acordo com os autos eletrônicos, o apelante anexou
laudo médico datado de 26.06.2021 de médico ortopedista e traumatologista,
que revela encontrar-se com o quadro de espondilopatia e discopatia, com
prescrição cirúrgica.
Tais circunstâncias, a teor dos entendimentos supramencionados e daPortaria
GM /MS n° 1.999, de 27 de novembro de 2023 do Ministério doTrabalho,
conferem legitimidade ao pleito formulado, haja vista que as patologias
descritas são classificadas como moléstias profissionais.
Acresça-se a essa conclusão que no Id. 23997982 foi anexada declaração da
Diretora da Escolada onde o apelante lecionava relatando o estado de saúde
deste com o afastamento do serviço por meio de atestados médicos, o que
corrobora o descrito nos laudos anexados.
Como se não bastasse isso, no Id. 23997979 o próprio apelado, por meio de
sua junta médica, atesta ser o servidor portador de espondiloartrose, oque
legitima, também por esse fundamento, a pretensão deduzida, inclusive de
isenção da contribuição previdenciária, na forma do que previsto no parágrafo
único do artigo 3o da
que estabelece:
Lei 8.633/05,
[...]
Portanto, uma vez caracterizado que a parte apelante é portadora de
patologia considerada como moléstia profissional, faz esta jus à isenção
pretendida.

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência do óbice
constante na
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
, a análise da pretensão recursal – verificar se o profissional possui
In casu
espondiloartrose com radiculopatia – a fim de revisar o entendimento adotado pela Corte
– de que o Agravado encontra-se acometido por espondilopatia e discopatia –
a qua
demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso
especial, à luz do óbice contido no mencionado verbete sumular.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF.
CONTRIBUINTE PORTADOR DO "MAL DE ALZHEIMER". ISENÇÃO
LEGAL ESTABELECIDA PARA ALIENAÇÃO MENTAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO. REVISÃO. EXAME
DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52292913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:12
Código de Controle do Documento: 1200dc32-0f43-453e-9212-3a760187433d

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. No
repetitivo, a Primeira Seção reafirmou
REsp n. 1.814.919/DF,
entendimento jurisprudencial, segundo o qual a isenção do imposto de renda
prevista no
o, inc. XIV, da
só alcança os portadores
art. 6
Lei n. 7.713/1988
das moléstias lá elencadas que estejam aposentados. E, por ocasião do
julgamento do
também na sistemática dos recursos
REsp n. 1.116.620/BA,
repetitivos, a Primeira Seção definiu ser taxativo o rol das moléstias
elencadas no
o, inc.
art. 6
XIV, da
de tal sorte que concessão da isenção deve-se
Lei 7.713/1988,
restringir às situações nele enumeradas.
3. A
em seu
o, inc. XIV, dispõe que ficam isentos do
Lei n. 7.713/1988,
art. 6
imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores
de alienação mental, mas não faz referência específica ao mal de Alzheimer.
Não obstante, em razão da doença de Alzheimer poder resultar em alienação
mental, este Tribunal Superior já decidiu pela possibilidade de os portadores
desse mal terem direito à isenção do imposto de renda. Precedente específico
da Segunda Turma.
4. No caso dos autos, reconhecido o direito pelas instâncias ordinárias, o
conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto
eventual conclusão pela inexistência de alienação mental no portador de mal
de Alzheimer dependeria da produção de prova, providência inadequada na
via do especial.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.082.632/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
2/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ISENÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
AO
PORTADOR
DE
CEGUEIRA.
DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. ANÁLISE DO LAUDO
PERICIAL REALIZADO POR MÉDICO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE
NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
1. Da análise das demais provas acostadas aos autos, que não o laudo
médico oficial, o acórdão recorrido concluiu que o autor não logrou comprovar
que era cego no período que pretende a repetição do indébito, de forma que
não é possível a esta Corte substituir-se ao Tribunal a quo para reanalisar o
substrato fático-probatório dos autos a fim de chegar à conclusão diversa,
tendo em vista que tal procedimento encontra óbice no teor da Súmula no 7
do STJ, in verbis: ""A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial"".
2. Por outro lado, não é possível a esta Corte, à mingua de pedido da parte
recorrente, determinar o retorno dos autos à origem para que se façam novas
incursões nas provas dos autos a fim de aferir se houve ou não a
comprovação da moléstia ensejadora da isenção de imposto de renda no
período pleiteado, até porque, bem ou mal, tal análise foi realizada pelo
acórdão recorrido.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.582.725/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/4/2016,
18/4/2016.

Documento eletrônico VDA52292913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:12
Código de Controle do Documento: 1200dc32-0f43-453e-9212-3a760187433d

Acerca da ofensa aos arts. 6o, XIV, da
e 111, II, do CTN, em
Lei n. 7.713/1988
razão da real condição do Recorrido, se portador de espondiloartrose anquilosante ou
espondiloartrose com radiculopatia, verifico que a insurgência carece de
prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca dos
questão, à luz da legislação federal indicada
dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente a que tipo doença acomete o Agravado.
Dessarte, aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do Supremo
Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
”), consoante os seguintes julgados:
decisão recorrida, a questão federal suscitada

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 282
SÚMULA 284/STF.
E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO
INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.036.100/RN,
Primeira Turma, julgado em 23.06.2025, DJEN de 27.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZES CLASSISTAS. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COISA JULGADA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
ANÁLISE
DE
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...)
III - Sobre a alegada violação dos arts. 5o, 11, 89, 99 e 296 do CPC, verifica-
se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos
legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que
carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
VI - Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.195.614/CE,
julgado em 30.04.2025, DJEN de 07.05.2025).

Sublinhe-se, por oportuno, que a exigência do prequestionamento se impõe
mesmo em relação às matérias de ordem pública, na linha do precedente deste Tribunal
Superior, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA52292913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:12
Código de Controle do Documento: 1200dc32-0f43-453e-9212-3a760187433d

PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ALHEIA AOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(...)
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de ofício
pelas instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente prequestionadas
para ensejar o debate no âmbito do STJ.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
EREsp n. 1.946.950/PA,
DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.08.2024, DJe de
26.08.2024).

Quanto à necessidade de comprovação da existência de moléstia grave por
meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial para efeito de isenção do
Imposto de Renda, esta Corte entende ser imposição aplicável apenas à Administração
Pública, não se exigindo do Magistrado uma vez que cabe a ele a livre apreciação
motivada das provas.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO.
1. Não há nulidade por ofensa ao
do CPC no acórdão que,
art. 535, inciso II,
mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos
pelo vencido, decide de modo integral e com fundamentação suficiente a
controvérsia posta. No caso em apreço, o Tribunal regional foi claro ao
declarar a isenção tributária do recorrido por ser pessoa possuidora de
cardiopatia grave.
2. Ademais, o artigo 30 da
não vincula o magistrado em sua
Lei no 9.250/95
livre apreciação de provas dos autos, apesar da condição imposta pelo
dispositivo, que exige laudo pericial oficial para concessão de isenção do
imposto de renda aos portadores de moléstias graves. Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
REsp n. 1.251.099/SE,
julgado em
DJe de
)
6/3/2012,
16/3/2012.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
DO
MAGISTRADO.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código
de Processo Civil de 2015.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a imposição de comprovação da existência de moléstia grave por meio de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial para efeito de isenção do
Imposto de Renda é aplicável apenas à Administração Pública, não se
exigindo do Magistrado uma vez que cabe a ele a livre apreciação motivada
das provas.
Documento eletrônico VDA52292913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:12
Código de Controle do Documento: 1200dc32-0f43-453e-9212-3a760187433d

III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso
III, do
da Constituição da República, não merece prosperar quando o
art. 105,
acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte,
a teor da Súmula 83/STJ.
IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão agravada.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.581.095/SC,
em
DJe de
)
19/5/2016,
27/5/2016.

Em relação à necessidade de contemporaneidade dos sintomas como
requisito essencial da isenção fiscal em debate, depreende-se estar escorreito o
posicionamento da Corte de origem, posto ter consignado que "a condição para receber
o benefício da isenção do tributo é ser portador da doença listada na legislação, não se
fazendo necessário a comprovação de contemporaneidade dos sintomas" (fl. 454e).
Nessa esteira:

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
ISENÇÃO COM BASE NO
o, XIV, DA
NEOPLASIA
ART. 6
LEI 7.713/1988.
MALIGNA.
DEMONSTRAÇÃO
DA
CONTEMPORANEIDADE
DOS
SINTOMAS. DESNECESSIDADE.
1. O entendimento jurisprudencial desta Primeira Seção é no sentido de que,
após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de
aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos
termos
o, inciso XIV, da
o fato de a Junta Médica constatar
art. 6
Lei 7.713/88,
a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a
revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse
benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos
financeiros. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra
Eliana Calmon, DJe
REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min.
14/04/2010;
Humberto Martins, DJ
REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel.
18/09/2007;
Ministro Luiz Fux, DJ
MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min.
20/02/2006;
Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.
2. Mandado de segurança concedido.
(MS n. 21.706/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
23/9/2015,
30/9/2015.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
REVISÃO DO BENEFÍCIO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA.
CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. LAUDO
PERICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE
CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "após a
concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de
aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos
termos
o, inciso XIV, da
o fato de a Junta Médica constatar
art. 6
Lei 7.713/88,
a ausência de sintomas da doença não justifica a revogação do benefício
isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o
sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros." (
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp 1.202.820/RS,
DJe
.
15/10/2010)
No mesmo sentido: MS 15.261/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe
Rel. Ministro Francisco
05/10/2010, REsp 1.088.379/DF,
Falcão, Primeira Turma, DJe 29/10/2008.
Documento eletrônico VDA52292913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:12
Código de Controle do Documento: 1200dc32-0f43-453e-9212-3a760187433d

2. O magistrado não está vinculado aos laudos médicos oficiais, podendo
decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos, sendo livre
seu convencimento.
Precedentes: AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves
AREsp 276.420/SE,
Lima, Primeira Turma, DJe
AgRg no
Rel.
15/04/2013;
AREsp 263.157/PE,
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/08/2013.
3. No caso, ficou consignado que a parte agravada é portadora de neoplasia
maligna, que, muito embora tenha existido cirurgia que extirpou lesões
decorrentes da enfermidade, ainda necessita de acompanhamento contínuo,
em razão da existência de outras áreas afetadas pela doença.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 371.436/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2014,
11/4/2014.

Dessa maneira, de rigor a manutenção da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52292913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:12
Código de Controle do Documento: 1200dc32-0f43-453e-9212-3a760187433d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.230.580 / RN
Número Registro: 2025/0098271-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08367722620238205001 8367722620238205001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RECORRENTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
RECORRIDO
: PAULO PESSOA DE QUEIROZ
ADVOGADO
: CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - RN016276
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: PAULO PESSOA DE QUEIROZ
ADVOGADO : CLODONIL MONTEIRO PEREIRA - RN016276
TERMO
Documento eletrônico VDA53163773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:26
Código de Controle do Documento: f801c007-8e95-430c-9a9a-2b73dbc43922

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:26
Código de Controle do Documento: f801c007-8e95-430c-9a9a-2b73dbc43922